Tribunal: TJDFT
Processo: 0001746-54.1988.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001746-54.1988.8.07.0000 AGRAVANTES: ACIDERVAL OLIVEIRA DE SOUZA, ADALBERTO DA COSTA VELOSO, ADELINO MARTINS DA SILVA, ADEMAR ALVES RABELO JUNIOR, ADEMAR AZEVEDO DE SOUZA, ADEMAR BARREIRA E REIS, ADEMIR BATISTA GOMES, AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, AILTON CARLOS DA SILVA, ALAN CARNEIRO DA SILVA, ALEXANDRE PFEILSTICKER G. OLIVEIRA, ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO, ALVINO DOS SANTOS OLIVEIRA, ANA LUCIA CAVALCANTI MACHADO, ANESIO BATISTA DE ANDRADE, ANTONIO BOLONEZI, ANTONIO CARLOS BUENO, ANTONIO DA SILVA, ANTONIO MORAIS, ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA, ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA, ANTONIO SERAFIM GERMANO, ANTONIO VALMIR DOS SANTOS LINO, ANTONIO VASCONCELOS DOS SANTOS, ARARIPE SCARPA OLIVA GUEDES, ARLETE DONZELI PEREIRA, ARMANDO JOSE DA SILVA, AUDALIO LOPO DE OLIVEIRA, AURITO DE OLIVEIRA PEREIRA, BARTOLOMEU ARAUJO, BELMIRO MORATO, BENEDITO SILVA, BENEDITO WANDERLEY ROCHA, BERNARDO DE AQUINO L. FILHO, BRAS JUSTINO DA COSTA, CAETANO PEREIRA SANTANA, CALIXTO MOREIRA DOS SANTOS, CARLA SALEH GOMES, CARLITO MASCARENHAS DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES, CARLOS ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA, CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA, CARLOS MAGNO NUNES FEITOSA, CARLOS PEREIRA DE MESQUITA, CARLOS RUBENS LOPES DO NASCIMENTO, CARLOS SERAFIM BEZERRA SILVEIRA, CARMELIA DO EGYPTO E SILVA, CASSIO GERALDO AGUIAR DUPIN, CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA, CELIO ROBERTO DIMAS DA SILVA, CELIO RODRIGUES DE LIMA, CELSO AIRES DE MENEZES, CELSO BATISTA DE OLIVEIRA, CELSO FERNANDES NEVES, CELSO GONCALVES DE DEUS, CELSO JORGE COBO ARRAIS, CIRO ALVES RIBEIRO, CLAUDIO MIGUEL SALLES NETTO, CLEBER PERALTA GOMES, CLEMIDES FREIRE DE CARVALHO PEREIRA, CLEONICE FRANCA DA SILVA CARDOSO, CLOVIS LIRA DA ROCHA, CRISTINA MARIA PEREIRA, DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS, DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR, DAVID FERREIRA DE MELO, DAVID ROMEIRO CARDOSO FILHO, DEBORAH SOUZA MENEZES, DELAR ROBERTO S. SAVI, DEMOSTENES ARNAUD SAMPAIO PEDROSA, DENILZA CONTAEFFER AUSTIN, DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, DIONESIO NOVAIS DOS SANTOS, DIVINO MARTINS DOS SANTOS, DOMINGOS DE JESUS MAGALHAES, DOMINGOS SAVIO DUTRA BARRETO, DURVAL ANTONIO SOARES, EDEZIO JOSE DE MORAIS AGUIAR, EDILENE SAMPAIO PEREIRA MACEDO, EDIMUNDO ANTONIO B. DE M. FILHO, EDIVALDO GOMES ALMEIDA, EDMAR ALVES DE CASTRO, EDMAR JOSE LUIZ, EDMILSON GUIMARAES SILVA, EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS, EDNIR FERNANDES DE ARAUJO, EDSON BATISTA DE LUCENA, EDSON DE MORAES BASTOS, EDSON LUIZ TOLEDO, EDUARDO ALVES VIEIRA, EDUARDO LOURENCO DE SOUSA DUTRA, ELIANA DE SOUZA SAMPAIO DE LIMA, ELIANE MARIA SANDER, ELIER ROSIGNOLI PEREIRA, ELIEZER BASILIO DE SOUZA, ELIEZER LINS RODRIGUES, ELIUD SOUSA MARTINS JUNIOR, ELIVAN EUCLIDES GOMES LOUZA, ELIUDE DE ARAUJO BARRETO, ELOENE PEREIRA BARBOSA, ERALDO ALVES BARBOZA, ERNESTO LEITE JUNIOR, ESEQUIEL SANTOS MOREIRA, ESIO PACHECO DA SILVA, ETELVINO MIGUEL DA SILVA, EUCLIDES SOARES PERES, EUGENIO FERREIRA COSTA, EUGENIO GIOVANNI RODRIGUES SILVA, EUNICE MORENO DE MEDEIROS, EURICO VAZ, EURIPEDES RODRIGUES PEREIRA, EVANDO ALVES LEOPOLSO, EVANGIVALDO SILVA MORAES, EVERALDO BARROS DE BRITTO, FABIO BARCELLOS E ALBUQUERQUE, FELISBERTO JERONYMO DE MENEZES, FERNANDO PUTTINI CARVALHO RAMOS, FILOGONIO DA COSTA E FRANCA, FRANCI FERNANDES MAIA, FRANCISCA DE ASSIS FEITOSA DOS SANTOS, FRANCISCO ALVES SIQUEIRA, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO ASSIS ROCHA DE MIRANDA, FRANCISCO BRAGA BATISTA, FRANCISCO CARLOS F. GUIMARAES, FRANCISCO CLAUDIO MONTEIRO, FRANCISCO DE ASSIS GUEDES, FRANCISCO DE CARVALHO GOMES, FRANCISCO JANIO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOSE COELHO SAMPAIO, FRANCISCO JOSE RODRIGUES, FRANCISCO JURACI PRUDENCIO, FRANCISCO MADEIRA FILHO, FRANCISCO MENEZES DE SOUZA, FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, FRANCISCO PEREIRA SOARES, FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA, FRANCISCO SILVA, GEDIAEL CORDEIRO LEITE, GENILTON COSTA SANTOS, GENIVALDO SILVA MORAES, GEOVAN BAPTISTA CORDEIRO, GERALDO LEANDRO DE JESUS, GERALDO MAGELA PEREIRA, GERALDO ROSA DE FREITAS, GERONCIO DAS NEVES BRITO, GERSON ALVES DA SILVA, GERSON PAULO DOURADO BARRETO, GILBERTO DAS NEVES BRITO, GILCIMAR ALMEIDA DIAS HASHIMOTO, GILDEMAR DIAS DA SILVA, GILMAR DOS REIS FERREIRA CESAR, GILMAR OLIVEIRA ALVES, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, GIOVANI AMANCIO DE BARROS, GIOVANNI MARIA ROCCA JUNIOR, GODOALDO MOSLAVES, HENRIQUE LOPES DE JESUS, HERALDO BRUNKEN CLEMENTE, HERMES PEREIRA MARINHO, HOMERO JOSE E SILVA, HUGO DE SOUSA SILVA, HUMBERTO RIZZI DE AZEVEDO, IDAIR FERNANDES DE MORAES, ILARAINE ACACIO ARCE, ILSON JOSE DOS SANTOS, ILTON JULIAO VIEIRA, IRAMAR FRANCISCO MENDONCA, IRINEU TAIZO MYVA, ISAC CARNEIRO DA FROTA, ISMAEL CANDIDO DA SILVA, ITACIR PEDRO DA SILVA, ITAMAR FERREIRA DO AMARAL, IVALDINO ASSENCIO PEREIRA, IVAN ANTONIO DE REZENDE, IVAN JOSE DE ALMEIDA, IVENS DE SOUZA, JACKES ANTONIO RIBEIRO CONSTANTINO, JOAO BATISTA BARREIRA BESSA, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO CORREA DE LIMA, JOAO EDSON SIMOES, JOAO FERREIRA DE ARAUJO, JOAO MESQUITA SOBRINHO, JOAQUIM GOES CARVALHO, JORCELINO FRANCISCO AMANCIO, JORGE ARTHUR LIMA DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE CARVALHO COUTINHO, JOSE ALEXANDRE BARBOSA DE SOUSA, JOSE ALVES DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS, JOSE BARBOSA DE SOUZA, JOSE DE SOUZA BARBOSA FILHO, JOSE EDMILSON SOBRAL, JOSE FERREIRA DA SILVA, JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUZA, JOSE GENTIL FARIAS, JOSE KUBITSCHEK FONSECA DE BORBA, JOSE LUIS PEREIRA, JOSE MARIA PIRES DE SA, JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO, JOSE PEREIRA BORGES, JOSE ROBERTO MENDES, JOZINALDO MAVIGO DE FREITAS, JUAREZ DE HOLANDA CAVALCANTE, JUAREZ FERREIRA SILVA, JUAREZ OLIVEIRA ALVES, JULIO GOMES MARTINS, JUVENIL CORREIA DA SILVA, EDMAR JOSE GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ACIDERVAL OLIVEIRA DE SOUZA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a existência de repercussão geral quanto à matéria debatida, acrescentando que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência da Corte Suprema. Aduzem, ainda, que a questão posta em sua insurgência evidenciou negativa de vigência a dispositivo constitucional, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026